Tribunal: TJSP
Processo: 2232711-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de alvará judicial – Levantamento de valores atrasados de aposentadoria por invalidez do interditado – Pedidos de levantamento que estão sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da prestação de contas pelo curador - Carência de motivação específica a lastrear imediato levantamento de valores - Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de alvará judicial – Levantamento de valores atrasados de aposentadoria por invalidez do interditado – Pedidos de levantamento que estão sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da prestação de contas pelo curador - Carência de motivação específica a lastrear imediato levantamento de valores - Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do patrimônio do incapaz – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232711-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDILENE DA SILVA ALEXANDRE TELES (CURADOR(A)) e JAILTON
ALEXANDRE NASCIMENTO (INTERDITANDO(A)), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232711-79.2019.8.26.0000
Agravantes: Edilene da Silva Alexandre Teles e Jailton Alexandre Nascimento
Agravado: O Juízo
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger
Voto no 8354
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de alvará judicial
– Levantamento de valores atrasados de aposentadoria por
invalidez do interditado – Pedidos de levantamento que estão
sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da
prestação de contas pelo curador - Carência de motivação
específica a lastrear imediato levantamento de valores -
Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do
patrimônio do incapaz – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 366, que, nos autos da ação de interdição com pedido
de curatela provisória de Jailton Alexandre Nascimento, indeferiu
pedido de levantamento da quantia depositada judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada,
recorre
a
requerente
pugnando
pela
concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do
recurso. Sustenta que o curatelado faz jus aos valores depositados
judicialmente, pois possuem natureza alimentar. Alega que os gastos
mensais do curatelado superam a renda mensal de benefício recebido.
Logo, necessita dos valores depositados judicialmente. Sustenta ter
custeado todas as despesas de seu irmão, curatelado, durante a
suspensão irregular dos benefícios previdenciários pelo INSS; que, esses
valores depositados judicialmente se referem ao período em que o
benefício foi suspenso irregularmente. Afirma que não possui condições
de arcar com todas as despesas do irmão, motivo pelo qual, pleiteia o
levantamento dos valores. Pugna pela concessão da medida liminar.
Indeferido o pedido liminar (fls. 135/136), a d. Procuradoria
Geral de Justiça deu parecer pelo desprovimento do recurso (fls.
142/146).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
O alvará judicial consiste em uma ordem, judicial ou
administrativa, concedendo o pedido formulado por quem o requer,
para que levante certa quantia ou possa praticar determinado ato,
quando provar ser merecedor do direito ali previsto.
Trata-se de um título, temporário ou definitivo, fornecido
pela autoridade que for responsável pelo pedido, que investe o titular
(aquela em nome da qual foi expedido o alvará) no direito que houver
provado ser merecedor.
Para que seja deferido o alvará judicial, é necessário que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstre, de forma inequívoca, a vantagem que o incapaz obterá.
No caso, o pedido de alvará judicial foi formulado, nos
autos da ação de interdição ajuizada pela agravante, contra decisão
que indeferiu pedido de levantamento do montante recebido pelo
interditado a título de valores atrasados de aposentadoria por invalidez.
Ocorre que, a curadora, ora agravante, não justificou as
razões do pedido de levantamento de valores.
De fato, nos termos expostos pelo D. Procurador de Justiça
às fls. 143: “Conforme destacado pelo membro atuante em primeiro
grau (fls. 364/365 dos autos de origem), o valor do benefício
previdenciário auferido pelo curatelado é suficiente para atender
integralmente suas despesas (fls. 279/280 dos autos de origem), sendo
que a liberação de valores de titularidade do interditado deverá ser
levantada para atendimento de despesas extraordinárias, desse que
seja comprovada a insuficiência dos rendimentos ordinários do
requerido”.
Assim, os valores pertencentes aos tutelados ou curatelados
devem ser preservados, sendo utilizados somente para o custeio das
necessidades do incapaz, com controle do Judiciário e do Ministério
Público, nos termos dos arts. 1753 e seguintes do Código Civil.
Não havendo situação específica que implique em
necessidade de disposição de valores em favor do interditado, deve ser
indeferido o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento
dos valores.
Ressalte-se que, enquanto depositados em conta judicial,
os valores componentes do patrimônio do incapaz encontram-se
melhor
resguardados
e
protegidos.
Ademais, nada impede a
autorização
de
levantamentos
pontuais
e
justificados,
com
comprovação da necessidade do interditado, o que não foi feito nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes autos.
Assim, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, pois
prudente que o numerário do incapaz permaneça em conta judicial,
que apresenta maior segurança ao menor.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08222
Agravo de Instrumento no 2232711-79.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Edilene da Silva Alexandre Teles e Jailton Alexandre
Nascimento
Agravado: O Juízo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente
marcado
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra
condição,
observando-se
a
ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do
magistrado:
(...)
IV tratar com urbanidade as partes, os
membros do Ministério Público, os
advogados,
as
testemunhas,
os
funcionários e auxiliares da Justiça, e
atender aos que o procurarem, a
qualquer momento, quanto se trate
de
providência
que
reclame
e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBED83A
6
9
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC22420
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232711-79.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.